Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O A parte apelante tem, reiteradamente, apresentado propostas para tentativa de conciliação (ID 31197935, D 54871537, ID 63651368), havendo a recusa expressa da parte apelada quanto aos seus termos (ID 32557024) e a deliberada inércia quanto à adesão às propostas seguintes, fato que demonstra a seu desinteresse na composição judicial. Apesar notável a insistência na tentativa de composição judicial, que pode sim ser realizada a qualquer tempo, a sua dinâmica processual envolve a absorção de custos de pessoal e de suporte material da estrutura jurisdicional, que não devem ser manejados desmesuradamente sem que exista um prenúncio mínimo da possibilidade de composição. No caso, a parte apelada tem sinalizado o completo desinteresse na composição e a parte apelante pode se atentar, até mesmo pela extração dos contatos nos próprios autos, pode por meios próprios proceder à negociação extrajudicial para posterior informação e homologação nos autos, sendo desnecessário o acionamento reiterado para realizações de audiências de conciliação entre partes. Aguarde-se na Secretaria até o julgamento dos Temas 264 e 265/STF, conforme determinado na decisão de ID 33019182. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora